Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. PODER DE POLÍCIA. A interdição de estabelecimento (quiosque), onde se exerce atividade comercial sem termo de permissão de uso, traduziu, no caso, legítimo exercício do poder de polícia.